Tribunal: TJES
Processo: 5008463-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IGP-M, JUROS DE 1% AO MÊS E MULTA DE 2% DESTINADOS AOS ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL, COM A REDAÇÃO DA LEI 14.905/2024. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Dcleste Comércio e Serviços de Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada, determinou que o valor referente à indenização por benfeitorias em contrato de locação fosse atualizado pela taxa SELIC, além de condenar a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por benfeitorias deve ser atualizada pelos índices pactuados no contrato de locação (IGP-M, juros de 1% ao mês e multa de 2%) ou pela taxa SELIC prevista no art. 406 do CC; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença em razão de alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes prevê a aplicação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% apenas sobre os aluguéis em atraso, não havendo cláusula que regule os consectários incidentes sobre a indenização por benfeitorias.

4. Na ausência de convenção específica, aplica-se a regra do art. 406 do CC, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, segundo a qual a taxa legal corresponde à SELIC, deduzido o índice de atualização do art. 389, parágrafo único, do CC.

5. A utilização da SELIC como critério de atualização e juros para o crédito relativo a benfeitorias decorre de expressa previsão legal, não configurando violação ao equilíbrio contratual nem à isonomia entre as partes.

6. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução encontra amparo no art. 85 do CPC, sendo cabível quando a impugnação é acolhida, ainda que parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A indenização por benfeitorias em contrato de locação, quando não houver cláusula específica, deve ser atualizada pela taxa SELIC prevista no art. 406 do CC.
2. A fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução é cabível quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (redação dada pela Lei 14.905/2024); CPC, art. 85.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008463-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DCLESTE COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
AGRAVADO: TARCIZO LOCACOES PATRIMONIAIS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior, designado relator para elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em suma, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte agravada para determinar que os consectários legais inerentes à indenização das benfeitorias observem a taxa Selic, além de condenar ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.

O
eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira,
no que foi acompanhado pela eminente Des.ª
Janete Vargas Simões,
em síntese,
conheceu e deu provimento ao recurso para determinar que a indenização pelas benfeitorias respeite os índice do contrato, ou seja, atualização monetária pelo IGP-M

e juros de mora de 1% e multa de 2%, além de afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Após analisar a questão,
quantos aos índices previstos no contrato
, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta. Explico.

Dispõe o art. 406, do CC, que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Prevê, outrossim, que o art. 406, § 1º, do CC que
a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

No que se refere ao índice de atualização monetária, o art. 389, § 1º, do CPC aponta que
na hipótese de
[...]
não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.

Compulsando os autos, em especial o contrato de locação, verifico que somente há previsão legal dos consectários legais incidentes sobre o valor dos alugueis em atraso, tendo o IGP-M como índice de atualização monetária e juros de mora de 1%, além da multa por descumprimento 2%, vejamos:

Cláusula 3. O aluguel será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, reajustáveis a cada 12 (doze) meses, e deverá ser pago, juntamente com os demais encargos locatícios, até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Primeiro – Se os aluguéis e encargos forem pagos fora da data do vencimento, serão acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e de multa de 2% (dois por cento). Se o atraso for superior a 30 dias, incidirá, também, correção monetária na mesma proporção da variação do IGP-M.”

Parágrafo Segundo – O aluguel mensal será reajustado anualmente, pelo índice do IGP-M automaticamente quando da publicação pelos órgãos oficiais. Ocorrendo a extinção do referido índice, adotar-se-á outro índice fixado pelo Governo Federal.

Neste passo, ainda sobre as cláusulas do contrato, constato que não existe previsão sobre os consectários legais a incidiram sobre o valor inerente à indenização das benfeitorias.

Dessa forma, considerando que os consectários legais incidentes sobre o valor da indenização pelas benfeitorias não foram convencionados, deve ser observada a taxa legal que, de acordo com o art. 406, § 1º, do CC é a Selic, deduzido o índice de atualização do art. 389, parágrafo único, do CC.

Isto posto, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER

do recurso e a ele

NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 15/07/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

----------------------------------------------------

Sessão Presencial do dia 29.07.2025

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

______________________________________

SESSÃO: 17ª Sessão Ordinária Presencial de 26/08/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

PEDIDO DE VISTA - SESSÃO 29-07-2025

Processo n. 5008463-07.2024.8.08.0000

Como identificado pelo ilustre relator, "insurge-se a agravante em face de decisão que,
em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela recorrida para determinar que o valor executado, pertinente à indenização por benfeitorias no contrato de locação, seja atualizado pela taxa SELIC, condenando-a, ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor correspondente ao excesso de execução".

Sustenta, para sua reforma, como relatado, "que a decisão impugnada desconsiderou a pactuação contratual que estipularia o IGP-M como índice de correção dos valores, alegando, ainda, que a condenação em honorários seria prematura e desproporcional, em razão da suposta sucumbência mínima da parte agravada".

O ilustre relator entendeu que a alegação de violação ao princípio da isonomia contratual

deveria prosperar, pois, segundo ele, "p
ermitir que a mesma relação contratual gere créditos atualizados por critérios diversos, conforme pretende a agravada, configura grave assimetria jurídica, comprometendo o equilíbrio do vínculo obrigacional — sobretudo porque o contrato de locação, por sua natureza bilateral, onerosa e comutativa, exige a observância da equivalência entre as obrigações, nos termos do artigo 421 do Código Civil e do princípio da boa-fé objetiva", dando, assim, provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Des. JANETE VARGAS SIMÓES.

Após pedido de vista, entendeu o ilustre Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR por inaugurar divergência para negar provimento ao recurso pelo fato de inexistir previsão contratual quanto aos índices aplicáveis à correção monetária das benfeitorias, fazendo incidir o disposto no artigo 406 do CC, exatamente como decidido em primeira instância.

No mesmo sentido, trilhou o ilustre Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

Pois bem.

Da leitura dos documentos acostados, em especial do contrato de locação firmado, resta evidente inexistir qualquer disposição quando aos índices a serem aplicados na correção dos valores a serem eventualmente pagos a título de benfeitorias.

Por outro lado, muito embora a obrigação de pagar alugueres e o dever de indenizar as benfeitorias decorram do mesmo instrumento, ambas possuem natureza distinta, a primeira oriunda da obrigação do locatário de pagar pelo uso e fruição do imóvel, obrigação típica do contrato sinalagmático, e a outra oriunda da obrigação do locador de pagar pelas benfeitorias e acessões realizadas pelo locatário de boa-fé que ficarão incorporadas ao imóvel.

Como se vê, o aluguel constitui contraprestação remuneratória pelo uso e fruição do imóvel, dai a previsão expressa no contrato quanto aos efeitos e consectários da mora, enquanto o pagamento pelas benfeitorias corresponde a um dever de indenização pelas obras úteis e necessárias porventura realizadas, impossíveis de serem mensuradas quando da contratação.

Portanto, seja por se tratarem de obrigações diametralmente opostas, seja pela falta de previsão contratual, impossível ser mostra a aplicação do princípio da isonomia,
impondo-se, por
consequência e
imperativo legal, a aplicação do disposto no artigo 406 do Código Civil,
que rege especificamente a matéria,
nos exatos termos do que restou decidido na decisão impugnada e nos votos divergentes que me antecederam.

Diante do exposto
, pedindo vênia ao ilustre relator,
ACOMPANHO
integralmente a divergência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008463-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DCLESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADO: TARCIZO LOCAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em face da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte agravada para determinar que os consectários legais inerentes à indenização das benfeitorias observem a taxa Selic, além de condenar ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.

O eminente Relator - Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e
provimento ao recurso para reformar a decisão e determinar a aplicação dos mesmos encargos previstos no contrato para a mora no pagamento de aluguéis (IGP-M, juros de 1% a.m. e multa de 2%), sob o fundamento de isonomia e equilíbrio contratual,
sendo acompanhado pel
a
nobre
Desembargadora Janete Vargas Simões

Em seguida,
o culto
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou respeitável divergência, votando pela manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que, por ausência de previsão contratual específica para a indenização por benfeitorias, deve-se aplicar a norma legal
de acordo com o a
rt. 406,
§1º
do Código Civil.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942,
§3º, II
do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise, e com a mais respeitosa vênia ao nobre Relator,
entendo por

acompanhar integralmente a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

I
sso porque a
Cláusula Terceira do contrato locatício é clara e taxativa ao prever a incidência de correção pelo IGP-M, juros de 1% e multa de 2% sobre os “
aluguéis e encargos pagos fora da data do vencimento”
.

Entretanto, a obrigação de indenizar benfeitorias, embora decorrente da mesma relação jurídica, possui natureza diversa da obrigação de pagar o aluguel. Aquela é uma dívida de valor, de cunho compensatório; esta, uma obrigação pecuniária periódica, cujo inadimplemento atrai a mora e a sanção contratual.

Portanto, não havendo no instrumento contratual qualquer disposição sobre os consectários legais incidentes sobre a indenização por benfeitorias, configura-se a exata hipótese para a qual o legislador previu uma solução supletiva. Isso porque o artigo 406 do Código Civil estabelece que, quando os juros não forem convencionados, serão eles fixados segundo a taxa legal, que corresponde à SELIC, a qual já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao determinar a aplicação da taxa legal (SELIC) na ausência de convenção, aplicou corretamente o disciplinado no art. 406, caput e §1º do Código Civil.

Ante o exposto, renovando todas as vênias ao Eminente Relator, acompanho a divergência e, por conseguinte, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo hígida a r. decisão de primeiro grau que determinou a aplicação da taxa SELIC.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Insurge-se a agravante em face de decisão que,
em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pela recorrida
para determinar que o valor executado, pertinente à indenização por benfeitorias no contrato de locação, seja atualizado pela taxa SELIC, condenando-a, ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor correspondente ao excesso de execução.

A parte agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a pactuação contratual que estipularia o IGP-M como índice de correção dos valores, alegando, ainda, que a condenação em honorários seria prematura e desproporcional, em razão da suposta sucumbência mínima da parte agravada.

Pois bem. O contrato firmado entre as partes estipulara expressamente que o reajuste dos aluguéis deve observar a variação do IGP-M, além da incidência de multa e juros moratórios em caso de inadimplência, conforme previsão da cláusula terceira:

Cláusula 3.

O aluguel será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, reajustáveis a cada 12 (doze) meses, e deverá ser pago, juntamente com os demais encargos locatícios, até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Primeiro
– Se os aluguéis e encargos forem pagos fora da data do vencimento, serão acrescidos de
juros de 1% (um por cento) ao mês e de multa de 2% (dois por cento).
Se o atraso for superior a 30 dias,
incidirá, também, correção monetária na mesma proporção da variação do IGP-M.
”

Parágrafo Segundo
– O aluguel mensal será reajustado anualmente, pelo índice do
IGP-M automaticamente quando da publicação pelos órgãos oficiais
. Ocorrendo a extinção do referido índice, adotar-se-á outro índice fixado pelo Governo Federal.

Vale ressaltar que a taxa SELIC, conforme se extrai do artigo 406 do Código Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, comente é aplicável quando não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada, como subsegue:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

No caso, observa-se que a alegação de violação ao
princípio da isonomia contratual

deve prosperar, pois a própria parte agravada, ao formular pedido de liquidação de créditos oriundos de aluguéis não pagos, introduziu os índices contratuais pactuados — IGP-
M
, juros de 1 % ao mês e multa moratória de 2 % — como parâmetro para atualização de seus valores
.

Permitir que a mesma relação contratual gere créditos atualizados por critérios diversos, conforme pretende a agravada, configura grave assimetria jurídica, comprometendo o equilíbrio do vínculo obrigacional — sobretudo porque o contrato de locação, por sua natureza bilateral, onerosa e comutativa, exige a observância da equivalência entre as obrigações, nos termos do artigo 421 do Código Civil e do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse cenário, a adoção de índices distintos para a atualização dos valores atribuídos a cada contratante configura violação manifesta ao princípio da isonomia contratual, ao promover tratamento desigual entre partes que ocupam posições jurídicas equivalentes.

Em outras palavras, a substituição do índice contratualmente estipulado pela SELIC representa ruptura do sinalagma contratual, gerando desequilíbrio material na execução das prestações.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de indenização por benfeitorias observe os índices contratualmente pactuados — IGP-M, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% —, eliminando-se a aplicação da taxa SELIC,
e para cassar a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

É como voto.